Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. CAPUT DO ART. 509 DO CPC. PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCURSO DE PRAZO. EXTENSÃO DA FASE COGNITIVA. ENTENDIMENTO DO C. STJ. DIREITO DE RETENÇÃO. RESSARCIMENTO DESPESAS. COISA JULGADA MATERIAL. REVOGAÇÃO ORDEM REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
1. Apenas a análise específica acerca da prescrição ou da decadência é apta a configurar preclusão do art. 505 do CPC.
2. A liquidação de sentença pode ser iniciada pelo credor ou pelo devedor, nos exatos termos do caput do art. 509 do CPC.
3. O c. STJ tem o firme entendimento de que a liquidação de sentença é extensão da fase cognitiva do processo, não transcorrendo prazo prescricional até a efetiva liquidação apto a viabilizar o cumprimento de sentença.
4. A coisa julgada material formada expressamente prevê o direito de retenção sobre o bem até o pagamento dos valores a serem ressarcidos, cujo valor deve ser apurado com o regular prosseguimento da liquidação de sentença já iniciada e revogação da ordem de reintegração de posse.
5. Agravo de Instrumento provido.